Tribunal: TJDFT
Processo: 0742421-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. PLATAFORMA SERP-JUD. INVIABILIDADE. ACESSO NÃO CONDICIONADO A EXPEDIÇÃO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a viabilidade de efetivação de pesquisa, em nome do devedor, ora agravado, por meio da plataforma Serp-Jud, como medida apropriada à tutela da satisfação do crédito.2. O acesso ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp), instituído pela Lei no 14.382/2022, não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer diretamente o acesso pretendido, a seu critério, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos. 2.1. Por essa razão o acesso à mencionada base de dados por intermédio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento dos emolumentos devidos, o que, evidentemente, não pode ser admitido.3. Recurso conhecido e desprovido.